Tribunal: TJPA
Processo: 0815187-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815187-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: CLAUDIO MACIEL XAVIER ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJOROU O VALOR DA MULTA DIÁRIA ANTE O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
CABIMENTO.
INCONTROVERSO A RECALCITRÂNCIA DO DETRAN EM DAR CUMPRIMENTO À SENTENÇA.
REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 536, caput e § 1º, do CPC/2015, é devida a multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo estabelecido, como ocorreu in casu. Nos termos do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1200856/RS).

2.

E incontroverso que quando da decisão agravada, que majorou a multa em desfavor do Agravante, este já havia dado cumprimento à obrigação de fazer, contudo, o referido cumprimento, como mencionado, deu-se há mais de um anos após o trânsito em julgado da decisão, fato este que justifica a aplicação da multa, contudo, sem olvidar
que o objetivo da multa imposta, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão mandamental.

3.

Deste modo, considerando as peculiaridades da demanda e, sendo incontroverso a recalcitrância por parte do Agravante, revela-se justa a aplicação de multa, porém, do limite máximo definido nos autos, que é o valor de R$ 20.000,00.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, julgando prejudicado o apelo
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de janeiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0815187- 82.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN – PA contra CLAUDIO MACIEL XAVIER ALMEIDA, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos Cumprimento de Sentença (processo nº 0815881-94.2017.8.14.0301 – migrado para o PJE) ajuizado pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 11540127 - Pág. 1/7):

(...)
Em consequência, majoro a multa arbitrada para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, retroagindo ao prazo inicial em que se efetivou o descumprimento, limitada ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), até que seja cumprida a obrigação de fazer.
A recalcitrância imotivada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, II, do Código de Processo Civil, impondo a aplicação da sanção monetária que, diante do irrisório valor da causa, estabeleço em 10 (dez) salários-mínimos. A permanecer a mora, o que deverá ser certificado, retornem os autos conclusos para determinação à Polícia Civil que prenda em flagrante delito o(a) representante legal do DETRAN por violação das disposições do art. 330, do Código Penal, dado o caráter permanente da conduta delituosa que, na hipótese de condenação, implicará na suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo da instauração de Processo Administrativo Disciplinar. De igual, pelo Juízo será emitida representação ao Tribunal de Justiça para intervenção no Estado do Pará esta decisão como Mandado. Intimem-se e cumpra-se. Belém, 25 de agosto de 2022. – grifo nosso

Em suas razões, o Agravante aduz que o magistrado a quo fora induzido a erro pelo agravado, pois os documentos apresentados nos autos de origem demonstram que foi dado cumprimento à obrigação de fazer, não havendo motivo para a majoração da multa anteriormente aplicada.

Aduz, ainda que no que tange as multas de trânsito, o DETRAN/PA não possui competência legal para excluir as infrações registradas e autuadas pelo DETRAN/RJ, razão pela qual configura-se a obrigação impossível de cumprimento, já que o Agravante não tem possui legitimidade.

Assevera que por tais motivos, descabe a aplicação da sanção imposta, bem como, que seus parâmetros se revelam desproporcional e desarrazoada.

Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

A liminar fora deferida (Id. 12022544 - Pág. 1/12).

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (Id. 12955420 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal conheço do agravo de instrumento, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão que majorou a multa diária para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) até a limitação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em razão do descumprimento da determinação judicial, merece ser afastada.

Segundo o agravante, é descabida a sanção imposta na decisão agravada, uma vez que, ao contrário do que afirmou o agravado, a Autarquia Estadual deu integral cumprimento à determinação judicial assentada na sentença (Id. 3106645 - Pág. 1/3) e, posteriormente confirmada pelo acórdão (Id. 26312773 - Pág. 1/6), o que restou devidamente demonstrado nos autos da ação de cumprimento de sentença.

Para melhor compreensão da controvérsia, é imperioso esclarecer que o Detran/PA restou sucumbente na obrigação de promover a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV relativo ao automóvel de propriedade do Impetrante, ora agravado, (FORD FIESTA SD 1.6 LSE 2014/2014, placas OTY – 0526, RENAVAM 0101532200-7, chassi 3FAFP4WJ1EM241959, cor prata) em favor deste, sob pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais até o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Em análise dos autos, é possível verificar que, após o trânsito em julgado do acórdão (Id. 26312778 - Pág. 1), o Agravado peticionou nos autos em 14.05.2021, requerendo o cumprimento da determinação judicial, bem como, o pagamento dos valores referentes à multa diária por descumprimento, indicando o valor de R$ 49.540,00 (quarenta e nove mil quinhentos e quarenta reais) (Id. 26801990 - Pág. 1) à título de astreinte.

Após ser intimado a se manifestar quanto ao cumprimento da obrigação, o Agravado peticionou informando que já havia cumprido a determinação judicial, contudo, pelo que se observa do documento de Id. 61618431 - Pág. 2, apenas atendeu ao comando judicial no dia 13.05.2022, portanto, mais de um ano desde o trânsito em julgado do acórdão Id. 26312778 - Pág. 1, no entanto, o magistrado a quo proferiu a decisão agravada majorando a multa por entender que o DETRAN não tinha cumprido com o comando decisório.

Assim, é incontroverso que quando da decisão agravada que majorou a multa em desfavor do Agravante, este já havia dado cumprimento à obrigação de fazer, contudo, o referido cumprimento, como mencionado, deu-se há mais de um anos após o trânsito em julgado da decisão, fato este que justifica a aplicação da multa, contudo, sem olvidar
que o objetivo da multa imposta, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão mandamental.

Deste modo, considerando as peculiaridades da demanda e, sendo incontroverso a recalcitrância por parte do Agravante, revela-se justa a aplicação de multa, porém, do limite máximo definido nos autos, que é o valor de R$ 20.000,00.

Sobre o tema, o STJ assim já se posicionou:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA.
ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO
. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4.
Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.
7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. (...) 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11.
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional
. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) – grifo nosso

Em situações análogas, este E. Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REJEITADA. LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA FIGURAR NA DEMANDA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA MINORADO PARA A QUANTIA DE R$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME
.

1.
A preliminar arguida de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial deve ser de plano rechaçada, eis que o próprio recorrente confessa que este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação, reconheceu a legitimidade do Detran-PA para figurar na demanda, bem como, fulminou com o alegado impedimento ao cumprimento à ordem judicial. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. O juiz tem poderes para, de ofício, ou a requerimento da parte, fixar multa diária para o caso de descumprimento de decisão judiciais, cujo prazo estabelecido seja suficiente para efetivação da medida, servindo as astreintes como meio coercitivo indireto, objetivando à efetiva prestação jurisdicional.

3.
Contudo, deverá a multa ser arbitrada em valor moderado e compatível com a determinação exarada e, ainda, consolidada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

4.
Hipótese em que se mostra excessiva a multa cominatória arbitrada pelo Juízo de origem, considerando o valor do bem jurídico posto em lide.

5.
Recurso conhecido e provido para limitar a multa aplicada no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807807-47.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019 ) – grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para estabelecer que, em razão da recalcitrância do Agravante em dar cumprimento à determinação judicial, deverá arcar com o pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Oficie-se no que couber.

P.R.I.C.

Belém, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2024